Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0736292-31.2024.8.07.0001 APELANTE: EURIPEDES MARINHO DOS SANTOS APELADO: RONALDO FRANCISCO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por Eurípedes Marinho dos Santos contra a r. sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução. Antes da distribuição do recurso, as partes noticiaram acordo extrajudicial e requereram a sua homologação e a suspensão da Execução no 0720644-11.2024.8.07.0001. Verifica-se, ainda, que nos autos da Execução no 0720644-11.2024.8.07.0001 foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes e extinguindo o processo. Sendo assim, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o Apelante para se manifestar acerca do interesse recursal. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora